Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Reintegração de posse. Réus que ingressaram na posse do imóvel em decorrência de contrato de cessão de direitos hereditários declarado nulo. Sentença de procedência. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Mérito. Inteligência do artigo 561 do CPC. Imóvel de propriedade de casal já falecido. Autores que figuram na linha sucessória

Ementa:
Reintegração de posse. Réus que ingressaram na posse do imóvel em decorrência de contrato de cessão de direitos hereditários declarado nulo. Sentença de procedência. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Mérito. Inteligência do artigo 561 do CPC. Imóvel de propriedade de casal já falecido. Autores que figuram na linha sucessória de um dos coproprietários. Ausência de elementos probatórios acerca da transmissão aos autores dos direitos do 'de cujus' sobre o bem. Inexistência de elementos suficientes nos autos a esclarecer qual porção do imóvel cabe aos herdeiros do coproprietário Pedro, sendo incompatível com esse fato a pretensão de reintegração de posse sobre a totalidade do bem. Autores que, após o falecimento do 'de cujus', permaneceram inertes por mais de 40 anos para manifestar interesse sobre o imóvel. Situação de fato que perdura por mais de vinte anos. Posse anterior não comprovada. Requisitos da pretensão possessória não preenchidos. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002057-04.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
MACHADO DE OLIVEIRA e ELIANA MELLO SOUZA, são apelados LUCIANA
FELICIANO, ROSANA NEVES DE LIMA, MADALENA NEVES DE LIMA, DULCE
CÂNDIDO MAGALHÃES, MARIA DAS DORES FELICIANO, MAURO ALBERTO
FELICIANO, MARCO ANTONIO FELICIANO, CASSIA APARECIDA FELICIANO e
MARCELO OTAVIO FELICIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 42420
Apelação Cível No: 1002057-04.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: Luiz Machado de Oliveira e Eliana Mello Souza
Apelados: Luciana Feliciano, Rosana Neves de Lima, Madalena Neves de
Lima, Dulce Cândido Magalhães, Maria das Dores Feliciano, Mauro Alberto
Feliciano, Marco Antonio Feliciano, Cassia Aparecida Feliciano e Marcelo
Otavio Feliciano
Reintegração de posse. Réus que ingressaram na
posse do imóvel em decorrência de contrato de cessão
de direitos hereditários declarado nulo. Sentença de
procedência. Preliminares de cerceamento de defesa,
ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do
pedido afastadas. Mérito. Inteligência do artigo 561
do CPC. Imóvel de propriedade de casal já falecido.
Autores que figuram na linha sucessória de um dos
coproprietários. Ausência de elementos probatórios
acerca da transmissão aos autores dos direitos do 'de
cujus' sobre o bem. Inexistência de elementos
suficientes nos autos a esclarecer qual porção do
imóvel cabe aos herdeiros do coproprietário Pedro,
sendo incompatível com esse fato a pretensão de
reintegração de posse sobre a totalidade do bem.
Autores que, após o falecimento do 'de cujus',
permaneceram inertes por mais de 40 anos para
manifestar interesse sobre o imóvel. Situação de fato
que perdura por mais de vinte anos. Posse anterior
não comprovada. Requisitos da pretensão possessória
não preenchidos. Sentença reformada. Sucumbência
invertida. Recurso provido.
Marcelo Otavio Feliciano e outros ajuizaram ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reintegração de posse contra Luiz Machado de Oliveira e Eliana Mello
Souza. Os autores sustentam, em síntese, que são sucessores de Pedro
Cândido de Lima, que foi proprietário de metade ideal do imóvel objeto
dos autos. Aduzem que Sebastião e Maria, filhos de Alzira de Jesus
companheira de Pedro cederam a integralidade dos direitos sobre o
imóvel aos réus, ilegalmente. Narram que o negócio de cessão foi anulado
em ação anulatória transitada em julgado e que, com base nisso,
notificaram os réus a desocupar o imóvel. Diante da inércia dos réus,
restou caraterizado o esbulho possessório, o que motivou a presente ação.
O d. Magistrado 'a quo' julgou procedente a ação de reintegração [fls.
228/232]. Inconformados, apelaram os réus, buscando a reforma da
r.sentença. Aduzem, preliminarmente, o cerceamento de defesa.
Requereram, no mais, a denunciação da lide a Sebastião de Souza (espólio)
e a Maria de Lourdes Silva, que cederam aos réus os direitos sobre o
imóvel. Suscitam também a ilegitimidade ativa dos autores e a
impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentam que ingressaram
na posse do imóvel, em julho de 1994, por meio de instrumento particular
de cessão e transferência de direitos hereditários e possessórios, firmado
com Maria de Lourdes Silva e Sebastião de Souza, herdeiros de Alzira de
Jesus, que era proprietária de metade ideal do bem. Aduzem a existência de
vício de citação na ação declaratória de nulidade (Processo n.
0210273-22.1998.8.26.0003), que tramitou junto à 4a Vara Cível do Foro
Regional de Jabaquara. Alegam, ademais, que autores nunca exerceram a
posse sobre o imóvel objeto dos autos, e que tampouco restou
comprovado o esbulho possessório. Subsidiariamente, aduzem a
necessidade de indenização pelos danos e pelas benfeitorias realizadas no
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante, os fundamentos.
Preliminarmente, afasta-se a alegação do cerceamento de
defesa por não se oportunizar ao apelante a instrução processual que
desejava. É que as provas pelas quais se bate são absolutamente irrelevantes
ao julgamento do feito, sendo desnecessária a dilação probatória.
O mérito do feito é solucionado de tal sorte que as provas
que eventualmente fossem produzidas não poderiam, de maneira alguma,
alterar o seu desfecho.
Neste sentido, entende o STJ que “não consubstancia
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do
magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da controvérsia
sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na
análise do conjunto probatório carreado aos autos” [STJ. Resp. no. 103.7819/MT,
Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ 10.03.10].
Cumpriu-se o devido processo legal em sua plenitude,
uma vez que a prova pericial não produzida é absolutamente desnecessária
ao deslinde da questão, porque se trata de matéria exclusivamente de
direito.
Também afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerentes e de impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que os
autores de fato figuram na linha sucessória de Pedro Candido de Lima, o
que inclusive foi reconhecido na ação anulatória ajuizada por aqueles
contra os réus. Assim, embora não representem a totalidade dos sujeitos
titulares de direitos sobre o imóvel, como se verá, nada obsta que
formulem em juízo pedido relativo ao quinhão que lhes cabe.
Vai-se ao mérito.
Pedro Cândido de Lima, proprietário do imóvel, cedeu
metade ideal do bem imóvel à Alzira de Jesus, sua companheira, no ano de
1952, por meio de contrato de cessão e transferência [fls. 51].
Pedro faleceu em 1956, tendo Alzira permanecido no
imóvel até sua morte, em 1983, onde residia com seus filhos Sebastião e
Maria de Lourdes, que não eram filhos de Pedro [fls. 37 e 40].
Sebastião e sua esposa, Maria Neuza, e Maria de Lourdes,
em 1994, celebraram instrumento particular de cessão e transferência de
direitos hereditários e possessórios com os réus, cedendo os direitos
hereditários e possessórios sobre o bem [fls. 57/58].
Sucessores de Pedro, informados sobre a situação do
bem, ajuizaram ação declaratória de nulidade contra os réus (Processo no
0210273-22.1998.8.26.0003), a qual foi julgada procedente para anular o
negócio de cessão, sob o fundamento de que celebrado apenas por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos três herdeiros de Alzira, sobre a totalidade do imóvel, e não apenas
sobre a parte que lhes competia [fls. 72/80].
O v. Acórdão transitou em julgado e os autores
notificaram os réus para desocupar o bem, sem sucesso.
Em vista disso, ingressaram com a presente reintegração
de posse, sustentando a ocorrência de esbulho.
Pois bem.
Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil,
cabe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar “I - a sua posse; II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho.”
Ocorre que, embora o título pelo qual os réus adquiriram
a propriedade do bem e ingressaram na sua posse tenha sido declarado
nulo, não há nos autos qualquer elemento probatório a comprovar que os
autores exerceram, anteriormente, a posse sobre o bem imóvel em litígio.
Embora os autores figurem na linha sucessória de Pedro
Cândido de Lima, que faleceu no ano de 1954, não há notícia de inventário,
pelo que é impossível concluir acerca da transmissão dos direitos do 'de
cujus' sobre o imóvel. Acrescenta-se ainda que, após o falecimento de
Pedro, os herdeiros permaneceram inertes por mais de 40 anos para
manifestar interesse sobre o imóvel.
Por outro lado, os réus exercem, de boa-fé, a posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel por mais de 20 anos.
Além disso, conforme se verifica da certidão de óbito de
Pedro Candido de Lima, esse foi casado com Alzira de Jesus, a qual, além
da propriedade da metade ideal do terreno, adquirida por meio de
instrumento de compra e venda, teria direito à meação, por razão do
falecimento do 'de cujus', a depender do regime de bens adotado pelo casal.
Por isso, é incerto se o direito dos autores, herdeiros de Pedro Candido de
Lima, corresponde a 25% ou a 50% do bem [fls. 37 e 51/56 dos autos de
origem].
A respeito disso, o fato de que a certidão de registro de
imóveis ter retificado o estado civil de Pedro para “viúvo” em nada altera a
informação constante na certidão de óbito do mesmo, onde consta que foi
casado com Alzira de Jesus, e é documento expedido pelo cartório de
registro civil, dotado de fé pública [fls. 49/50].
Dessa forma, não há elementos suficientes nos autos a
esclarecer qual porção do imóvel cabe aos herdeiros de Pedro, sendo
incompatível com esse fato a pretensão de reintegração de posse sobre a
totalidade do bem.
Ademais, a despeito da declaração de nulidade do negócio
de cessão, os autores não demonstraram a posse anterior do imóvel,
tampouco fizeram prova da propriedade
pois ausente qualquer
documento ou decisão judicial acerca da transmissão dos direitos de Pedro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o imóvel.
Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto,
mormente o fato de que os réus exercem a posse do imóvel por mais de 20
anos e que não há elementos nos autos a comprovar de forma satisfatória o
exercício da posse pelos autores sobre o mesmo bem, a pretensão
possessória não comporta acolhimento, devendo o feito ser julgado
improcedente.
Nesses termos, portanto, reforma-se a r.sentença, para
julgar improcedente o pedido inicial.
Os réus, porque vencidos, responderão pelas despesas do
processo, bem como pelos honorários advocatícios que são majorados a
15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
11o, do Código de Processo Civil.
Por fim, declaram-se prejudicados o pedido de
denunciação da lide, haja vista a evicção não ter se concretizado, e o pedido
de indenização pelas benfeitorias, uma vez que estão mantidos na posse do
imóvel.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica